Tribunal: TJMT
Processo: 1007318-56.2022.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007318-56.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAYANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.882.661-54 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTUIR GOMES DE CARVALHO - CPF: 349.385.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 023.071.841-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 053.474.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico Interestadual de Entorpecentes. Preliminar de Ausência de Interesse Recursal. Conhecimento Parcial do Recurso e No Mérito Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela defesa da ré contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que a condenou por tráfico de entorpecentes interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06) à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 770 dias-multa. A defesa requer: (i) aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas); (ii) afastamento da causa de aumento de pena decorrente do caráter interestadual do crime; (iii) restituição do veículo utilizado no crime; (iv) adequação da pena de multa com a privativa de liberdade; e (v) prisão domiciliar, por ser mãe de menor de 12 anos.

II. Questão em discussão
2. A Procuradoria-Geral de Justiça levanta a preliminar de ausência de interesse recursal quanto ao pedido de prisão domiciliar, já que a ré foi beneficiada com o direito de recorrer em liberdade. 3. No mérito, a questão envolve: (i) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) a exclusão da causa de aumento por tráfico interestadual; (iii) a restituição do veículo apreendido;
e (iv) a compatibilização da pena de multa com a privativa de liberdade.

III. Razões de decidir
4. Acolhida a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, não se conhece do recurso no tocante ao pedido de prisão domiciliar, por ausência de interesse recursal, considerando que a ré aguarda o trânsito em julgado da condenação em liberdade. 5. A aplicação da figura privilegiada foi afastada devido à expressiva quantidade de drogas – 46,400 kg de cocaína – e à existência de compartimento oculto ("mocó") no veículo. O laudo pericial confirmou a presença de um compartimento clandestino, especialmente adaptado para ocultação de substâncias ilícitas, o que, aliado ao depoimento dos policiais rodoviários, indica profissionalismo e premeditação no transporte, além de um nível de organização incompatível com a função de mera "mula" do tráfico. 6. Deste modo, a promessa de remuneração à apelante para realizar o transporte, o acondicionamento da droga em um compartimento sofisticado e a divisão da substância em tabletes individuais indicam a dedicação da apelante a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do redutor. 7. A causa de aumento por tráfico interestadual foi mantida, pois ficou demonstrada a intenção de transportar a droga entre estados, confirmado pela confissão da ré e evidências documentais. 8. A pena de multa foi considerada adequada e proporcional à quantidade de entorpecente apreendida, mantendo-se sua autonomia em relação à pena privativa de liberdade. 9. O perdimento do veículo foi ratificado, pois o bem foi comprovadamente utilizado para o transporte da droga, sendo, portanto, instrumento do crime.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do pedido de prisão domiciliar, diante da liberdade provisória anteriormente concedida. 2. A expressiva quantidade de droga (46,4 kg de cocaína), o uso de compartimento oculto especialmente modificado e a intenção de remuneração indicam habitualidade e sofisticação da conduta, a impedir a aplicação da figura privilegiada do crime de tráfico de entorpecentes. 3. A intenção de transporte interestadual do entorpecente justifica a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas. 4. A aplicação da pena de multa é compatível com a gravidade do crime, considerando a quantidade de entorpecentes apreendida. 5. O veículo encontrado em poder da apelante deve permanecer apreendido, pois comprovado nos autos que foi utilizado como instrumento do crime.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; art. 40, V; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 939.979/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
Dayane Cristina Ferreira Da Silva,
em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito

da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que a condenou pela autoria do
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06), à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias
de reclusão regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
770 dias-multa
(Id. 225732368)

Irresignada, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, buscando:
1)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006;
2)
o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas;
3)
a restituição do veículo Ford KA SE 1.5, cor prata, placas PZS1F49/MT
; 4)
a compatibilização da pena de multa com a pena privativa de liberdade;
5)
a concessão de prisão domiciliar, por ser mãe de criança menor de 12 anos (id. 225732390).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 225732394).

A
PGJ
opinou pelo
parcial conhecimento do recurso,
p
or ausência de interesse recursal quanto ao pedido de prisão domiciliar, uma vez que a sentenciada foi beneficiada na sentença com a liberdade provisória, e no
mérito
,

manifesta-se pelo
parcial
provimento
do recurso
tão-somente para que seja reconhecida a forma privilegiada do delito,
conforme sumário que segue transcrito
(Id. 235596163):

“Sumário: Apelação Criminal – Apelante condenada pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes – irresignação defensiva – pleito de prisão domiciliar – não conhecimento – ausência de interesse recursal – Apelante em liberdade, cujo status foi mantido na sentença – pedido que, quando se iniciar o cumprimento da pena, deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal – Mérito - aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas – tráfico privilegiado – viabilidade - observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – Apelante contratada como “mula” do tráfico – quantidade de drogas já empregada para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria – ausência de provas seguras sobre quem e quando foi confeccionado o compartimento clandestino no veículo, “mocó” utilizado para o esconderijo da droga - declaração da PRF inquirida, que aduziu ser o dispositivo antigo, não foi confirmada pela perícia – restando isolada no contexto probatório - pretendida a exclusão da causa de aumento do tráfico interestadual – inviabilidade – provas suficientes nos autos de que os entorpecentes seriam transportados para o Estado do Maranhão – palavra firme e coerente dos Policiais Rodoviários Federais, aliados à confissão espontânea da Apelante – desnecessidade de transposição da fronteira – manutenção – restituição do veículo apreendido – impossibilidade – bem utilizado na traficância, portanto, instrumento do crime – perdimento decretado na sentença - pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, na parte conhecida, PROVIMENTO PARCIAL do recurso.”

É o relatório.

A d. revisão

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Inicialmente, assiste razão à ilustre Procuradoria-Geral de Justiça quanto à ausência de interesse recursal no pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, uma vez que, conforme a sentença condenatória, foi assegurado à ré o direito de recorrer em liberdade.

Nesse contexto, observo que, após a prisão em flagrante delito, a custódia da apelante foi convertida em prisão preventiva, sendo, em seguida, substituída por prisão domiciliar (Id. 225732160). Posteriormente, em 11.5.2023, tanto a prisão domiciliar quanto o monitoramento eletrônico que haviam sido impostos foram revogados, com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão (Id. 225732267). Em razão dessas circunstâncias, o magistrado
a quo
ao proferir a sentença condenatória, concedeu à ré o direito de recorrer em liberdade, justificando sua decisão pelo fato de que ela já se encontrava solta. Ademais, ressaltou que na ausência de elementos que justificassem a manutenção de medidas cautelares mais gravosas ou de qualquer pedido expresso de prisão preventiva, foi-lhe assegurado o direito de recorrer sem restrições (Id. 225732367).

O interesse recursal constitui um pressuposto subjetivo essencial para a admissibilidade dos recursos, exigindo que haja necessidade e utilidade no reexame da matéria. Isso significa que a parte deve vislumbrar no recurso a única forma de alcançar um resultado prático e favorável, que atenue o prejuízo alegado.

Nesse sentido, o art. 577, parágrafo único, do CPP, dispõe que "
Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
".

Como bem pontua o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
“Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual, além de que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente à prolação de consultas ou ao esclarecimento de questões puramente acadêmicas
” (Código de Processo Penal Comentado, 13. ed., Forense, 2014).

Dessa forma, considerando que a prisão domiciliar é uma modalidade especial de cumprimento da custódia preventiva e que a ré permanece em liberdade provisória, o pedido defensivo para conversão em prisão domiciliar carece de interesse recursal.

Ademais, mesmo que o regime inicial fechado seja mantido para o cumprimento da pena, a questão relativa à prisão domiciliar não foi previamente submetida ao juízo de origem (Execuções Penais), o que impede a análise direta por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Cito, nesse contexto, o entendimento deste TJMT:

“(...) Se na sentença penal condenatória a ré foi beneficiada com a liberdade provisória, é inequívoca a carência de interesse recursal no pedido de prisão domiciliar, visto que esta nada mais é que uma modalidade especial de cumprimento da custódia preventiva, o que torna de rigor o não conhecimento do apelo nesse ponto.” (N.U 1018262-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Diante dessas considerações, acolho a preliminar arguida pela ilustre Procuradoria-Geral de Justiça e
não conheço do recurso de apelação criminal interposto
, especificamente quanto ao pedido de prisão domiciliar, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, c/c art. 3º do CPP, em razão da manifesta ausência de interesse recursal.

É como voto.

Voto - Mérito

Egrégia Câmara,

Em
29.7.2022
, aproximadamente às 21h30, no KM 8.0 da BR 070, na cidade de Barra do Garças-MT, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o veículo Ford KA, conduzido por
Dayane Cristina da Silva Campos
. No veículo, estavam como passageiros
Bruna Regina de Oliveira
e os menores C.E.F.Santos (11 anos) e E.E.O.G (1 ano e 6 meses), filhos de
Dayane
e
Bruna
, respectivamente.

Inicialmente,
Dayane
informou que estavam viajando de Várzea Grande/MT para São Luís/MA a passeio. Contudo, ao alterar o destino para Recife/PE, levantaram suspeitas na equipe devido às contradições em seu relato. Diante da situação, a PRF realizou uma fiscalização minuciosa, localizando um compartimento oculto ("mocó") no porta-malas, onde estavam armazenados 45 tabletes de cocaína, pesando 46,400 Kg.

Dayane
confessou o transporte da droga, declarando que receberia R$ 10.000,00 pelo serviço, mas não forneceu detalhes adicionais sobre o proprietário do entorpecente ou a preparação do veículo.

Em razão do flagrante,
Dayane
e
Bruna
foram presas, e os menores foram entregues ao Conselho Tutelar para proteção e cuidados. A checagem do veículo revelou que ele pertencia a
Lincoln Ferreira da Silva Junior
, irmão de
Dayane.
Durante as diligências investigativas, a Polícia Judiciária Civil apurou que
Lincoln,
residente na Bolívia, em Cáceres/MT, teria fornecido a droga a
Dayane
e
Bruna.

Com base nesses fatos,
Bruna Regina de Oliveira
,
Dayane Cristina da Silva Campos
e
Lincoln Ferreira da Silva Junior
foram denunciados pelo crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, e art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, c/c art. 29 do CP). Após o trâmite regular do processo,
Lincoln Ferreira da Silva Junior e Bruna Regina de Oliveira
foram absolvidos nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, enquanto
Dayane Cristina da Silva Campos
foi condenada conforme especificado no relatório.

Neste grau de jurisdição, a Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal.

1-

Aplicação Tráfico Privilegiado

Pretende a Apelante o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, posto que, segundo alega, é primária, não possui antecedentes criminais, e não haveriam provas de que seja envolvida com organização criminosa ou que se dedicasse com habitualidade à prática criminosa.

Pois bem.

O magistrado
a quo
deixou de aplicar a diminutiva à ré, considerando
“
O denunciado
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, eis que além da elevada quantidade de drogas (46,4 KG), a especial forma de acondicionamento em “mocó” em veículo adrede preparado de forma profissional para o transporte de drogas; a prática do crime mediante pagamento; a existência de indícios de utilização do veículo em outras oportunidades, eis que foi ressaltado pela PRF Hully que o “mocó” apresentava solda e pintura antigas, o que é indicativo de utilização reiterada do veículo para o tráfico, bem como o longo trajeto traçado para o transporte da droga, qual seja, de Várzea Grande-MT a São Luís do Maranhão, ou seja, quase 3 mil quilômetros, são indicativos concretos de dedicação a atividades criminosas.” (Id. 225732368)

O afastamento da causa de diminuição
não merece reparos.

Embora a d. PGJ sustente que a Apelante faz jus ao benefício, alegando a ausência de provas sobre quem instalou o compartimento clandestino (“mocó”) localizado no para-choque traseiro do veículo utilizado para ocultar drogas, e argumente ainda que a percepção da policial rodoviária Hully quanto à antiguidade da solda e pintura do compartimento constitua uma opinião pessoal, não corroborada pela perícia e ausente em seu depoimento inicial, entendo de forma diversa. Explico.

Os elementos constantes dos autos apontam para um envolvimento consciente e voluntário da Apelante em atividades criminosas.

No caso em tela, os autos revelam que as 45 barras de pasta base de cocaína estavam fracionadas em tabletes,
um dado concreto de que a apelante não é uma iniciante no mundo do crime. Afinal, ninguém confia uma carga tão valiosa a “marinheiro de primeira viagem”, senão a uma pessoa de extrema confiança.

(Termo de Exibição e Apreensão - Id. 225731729 e Laudo Pericial - Id. 22573258)

Ademais, as drogas
estavam acopladas em compartimento clandestino (“mocó”) localizado no para-choque traseiro do veículo, o que
sugere um nível de organização e sofisticação que dificilmente ocorreria sem seu conhecimento, reforçando sua participação ativa e intencional no crime
, como bem ressaltado pelo sentenciante, demonstra a premeditação para a prática do delito.

Acerca do assunto, segundo o depoimento das testemunhas, Policiais Rodoviários Federais
Valtuir Gomes de Carvalho Júnior,

Hully Vanessa Moreira Gonçalves
e
Washington Neves

em ambas as fases da persecução penal, ficou evidenciado que, ao inspecionarem o veículo, notaram que o para-choque traseiro possuía um compartimento que não era original do modelo. Ao abrirem o porta-malas, identificaram de imediato o “mocó,” um compartimento clandestino já instalado e visível ao verificarem a parte inferior do para-choque. Segundo os agentes, essa estrutura foi claramente modificada para transporte oculto de drogas, característica que não pertence ao modelo original do veículo. Além disso, os agentes perceberam um peso e formato diferentes no encosto do banco traseiro, o que indicava a presença de drogas naquele espaço também.

Nesse ponto, a policial
Hully
indicou em juízo que o compartimento apresentava sinais de solda antiga, tinta e massa plástica, características que indicavam uma modificação de longa data, possivelmente usada em mais de uma ocasião. A policial observou que o compartimento aparentava estar desgastado e bem envelhecido, sugerindo que fora confeccionado há bastante tempo.

Tais declarações foram corroboradas
pelo
Laudo de Exame Pericial (Id. 225732231) realizado no veículo FORD/KA
o qual
confirma a existência de um compartimento clandestino
(“mocó”) no para-choque traseiro do veículo, indicando características compatíveis com modificações destinadas ao transporte oculto de materiais.

Friso que nas imagens presentes no laudo pericial, é plenamente possível observar indícios visuais de modificações no compartimento oculto, incluindo a tampa e os dispositivos de fechamento, que aparentam ter sido adaptado para ocultar objetos. Essas adaptações estruturais são consistentes com a descrição da policial
Hully
sobre a antiguidade e o uso frequente do compartimento para fins ilícitos, o que inclui sinais de solda, desgaste e massa plástica, típicos de uma estrutura alterada ao longo do tempo para o transporte oculto.

Embora o laudo pericial não mencione explicitamente a solda ou a antiguidade do compartimento, as fotografias presentes no laudo corroboram a existência de modificações evidentes no veículo. Essa análise visual fortalece o depoimento da policial
Hully,
cuja
experiência em fiscalizações rodoviárias qualifica suas observações sobre as características do compartiment
o. O relato da policial, embasado em sinais de uso prolongado e na qualidade dos materiais aplicados, é tecnicamente relevante, mesmo sem confirmação pericial detalhada, pois reflete anos de prática em identificar estruturas não originais em veículos.

Além disso, a ausência de vestígios de entorpecentes no compartimento do veículo, não enfraquece o depoimento da policial, mas sim indica o uso de embalagens impermeáveis, como fitas adesivas e plásticos, conforme descrito no laudo de constatação
- Id. 225732152
, o que é uma prática comum para evitar vazamentos de substâncias ilícitas. Assim, o laudo e o depoimento da policial se complementam ao demonstrar que o compartimento foi efetivamente utilizado para transporte ilícito, ainda que não haja resíduos visíveis de substâncias entorpecentes. Essa combinação de evidências reforça a premeditação e o uso recorrente do compartimento para fins ilícitos, comprovando que o “mocó” foi empregado especificamente para o transporte dissimulado de drogas.

Outrossim, embora se alegue que a Apelante seja primária e sem dedicação à atividade criminosa, é importante destacar que não é comum, nem lógico, que uma quantidade significativa de substância entorpecente, de elevado valor econômico, seja confiada a alguém desconhecido ou a um iniciante na prática criminosa. A elevada quantidade de drogas encontrada no compartimento oculto do veículo
conduzido pela Apelante
, somada à presença de duas crianças e outro adulto no carro, indica um esforço intencional para
disfarçar a operação e minimizar suspeitas em fiscalizações de rotina.

Além disso, a Apelante afirmou que o veículo utilizado no transporte da droga era de sua propriedade, o que causa estranheza, pois é improvável que alguém colocasse um bem próprio à disposição para modificações tão específicas, como a criação de um compartimento oculto (“mocó”) destinado ao transporte de entorpecentes, sem ter pleno conhecimento dessa adaptação. O fato de ela ter declarado ser proprietária do veículo, mesmo sem que ele estivesse registrado formalmente em seu nome, reforça substancialmente a suspeita de seu envolvimento direto e voluntário no esquema, sugerindo que ela participou de forma consciente e deliberada na preparação e execução do transporte ilícito.

Nesse sentido, se a apelante realmente tivesse atuado apenas como uma “mula” no esquema de tráfico, o cenário apresentaria características diferentes. Primeiramente, seria improvável que ela alegasse propriedade sobre o veículo ou que estivesse disposta a usar um bem próprio para um transporte de alto risco. Geralmente, uma "mula" é instruída a utilizar um veículo já preparado pela organização, sem envolvimento nas modificações ou adaptações. Ademais, uma “mula” típica recebe instruções pontuais e limitadas ao trajeto e entrega, sem conhecimento detalhado sobre compartimentos ocultos.

Nesse contexto, seria mais comum que a Apelante desconhecesse a existência do “mocó” e que tivesse uma relação apenas casual com o veículo. Um exemplo típico de conduta de “mula” seria alegar que o carro foi emprestado ou fornecido para um trabalho específico, sem envolvimento nas adaptações. Contudo, ao afirmar que o veículo era seu e ao utilizá-lo com um compartimento sofisticado destinado ao transporte oculto, a Apelante demonstra um grau de envolvimento que sugere conhecimento e participação mais alinhados com uma atuação organizada, em vez de uma função passiva de transporte.

Além disso, não é crível que a Apelante não soubesse que os entorpecentes seriam preparados e armazenados no próprio veículo, uma vez que ela tinha plena ciência da presença das drogas. Essa circunstância reforça que a Apelante não apenas tinha conhecimento dos entorpecentes, mas também estava ciente do uso específico do compartimento para o acondicionamento e transporte das substâncias ilícitas, o que é incompatível com o perfil de uma "mula" desinformada ou com atuação meramente casual.

Ademais, o transporte de grande volume de entorpecentes, mediante promessa de pagamento conforme confessado pela Apelante, e utilizando um veículo previamente preparado para o acondicionamento oculto da substância ilícita, não é compatível com a atuação de um criminoso amador. Essa estrutura revela um nível de organização e confiança que seria improvável em alguém alheio à prática criminosa, sugerindo que a Apelante estava ciente do esquema e era parte integrante do transporte profissional da carga ilícita.

Para além disso, é imperioso destacar que o entorpecente estava sendo transportado entre dois estados –Várzea Grande-MT para São Luiz - Maranhão, o que por si só já profissionalismo e sofisticação da conduta, aliado ao automóvel que o apelante dirigia, modificado e aparentemente adaptado há tempos,
indicando ter sido previamente preparado para esta modalidade de crime
.

Deste modo, a informação de que a Apelante receberia uma quantia em dinheiro para realizar o transporte, o modo de acomodação da droga em um compartimento oculto especialmente modificado para esse fim e a divisão da substância em tabletes individuais revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação em sua conduta, indicando uma dedicação da Apelante a atividades criminosas. Esses elementos afastam a possibilidade de aplicação do redutor, dado o nível de organização e comprometimento evidenciado pelo transporte.

Ilustrando a matéria, seguem excertos de arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)2. Hipótese em que o redutor foi afastado com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afinal, além da expressiva quantidade de drogas de natureza especialmente deletéria apreendidas - 24,35kg de cocaína -, as instâncias ordinárias pontuaram que as circunstâncias da prática delitiva denotam habitualidade na traficância, posto que o veículo do paciente possuía compartimento oculto e adredemente preparado para o transporte de entorpecentes. Precedentes.

(AgRg no HC n. 939.979/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

“(...)3. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fundamentado de maneira idônea e com base em elementos concretos, como o modus operandi do crime, a significativa quantidade de drogas transportada (12 kg de maconha e 9 kg de cocaína), a utilização de compartimentos ocultos no veículo e o envolvimento de adolescentes para despistar as autoridades. Tais fatores demonstram uma organização criminosa e a dedicação da ré ao tráfico, o que impede a concessão do redutor.

(AgRg no HC n. 854.293/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

E deste TJMT:

“(...)

Não se aplica a causa de diminuição da pena contida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, se a forma como oculta a droga de alto potencial ofensivo, e em grande quantidade [30kg de skunk, divididos em 60 tabletes] - dentro de um compartimento secreto do veículo, envolto por mostarda visando encobrir o cheiro exalado pela droga -, inclusive a presença de registros criminais anteriores, demonstra considerável organização do réu e dedicação à atividade criminosa. Apelo acusatório provido. Apelo defensivo desprovido.

(N.U 1001478-33.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“(...)2. A apreensão de vultosa quantidade de cocaína, transportando-a para outro Estado da Federação dentro de um compartimento oculto em veículo automotor, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação à atividade criminosa.

(N.U 1001961-51.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Com essas considerações, afigura-se
inviável
a aplicação do benefício tratado no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

2– Exclusão Da Causa De Aumento Prevista no Art. 40, V, Da Lei Nº. 11.343/2006

Pugna, ainda, pela exclusão, na terceira fase da dosimetria da pena, da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº. 11.343/2006, aduzindo, em apertada síntese, a inexistência de provas de que as substâncias apreendidas seriam transportadas para outro Estado da Federação.

O acervo fático-probatório demonstra com bastante clareza e segurança que ela iria transportar a droga de Mato Grosso ao Maranhão, isto é, entre dois Estados da Federação.

A propósito a própria ré confirma, tais fatos, senão vejamos:

“(...)
P
romotor:
Você pegou essa droga aonde?
Acusada:

Lá em Várzea Grande/MT
.
Promotor:
Você ia levar pra onde?
Acusada:

Pra São Luís do Maranhão/MA (...)”
(Id. 225732368)

Para a configuração da presente causa de aumento, basta a intenção de transpor as fronteiras portando o entorpecente, o que restou evidenciado.

Nesse sentido:

“(...) 6. Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição da divisa interestadual pelo agente, sendo suficiente, para a configuração da interestadualidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação. Inteligência da Súmula n. 587 do STJ. 7. Uma vez evidenciado que a substância entorpecente seria transportada para outra unidade da Federação, mostra-se devida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não tenha havido a efetiva transposição da fronteira interestadual. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1779821 MG 2018/0302817-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021)

“(...) Estando comprovado o tráfico interestadual pela própria confissão do apelante, aliado aos depoimentos testemunhais e circunstâncias da prisão, não há se falar na exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. (...)” (N.U 1000146-76.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024

Nesses moldes, comprovada a intenção de transposição de fronteiras estaduais, deve ser mantida a incidência da causa de aumento em debate.

3 – Pleito De Restituição Do Veículo Apreendido

Por fim, pugna a defesa pela restituição do veículo Forda Ka SE 1.5. cor prata, placa PZS1F49/MT, aduzindo, em síntese, ser ele de propriedade da Apelante, adquirido de forma lícita, que não existem outras ocorrências envolvendo esse automóvel, bem como que não interessa mais ao processo.

Razão não lhe assiste.

Além de a substância entorpecente ( 46,400 kg de cocaína) ter sido encontrada no interior do automóvel, a Apelante sequer figura como proprietária registrada do veículo, que está em nome de
Lincoln Ferreira da Silva Júnior
, aparentemente seu irmão. Ademais, embora tenha afirmado que está realizando os pagamentos e que, na prática, é a verdadeira proprietária do carro, a Apelante não apresentou qualquer prova que sustente essas alegações.

Assim, diante da ausência de comprovação da titularidade efetiva do bem e considerando que o veículo foi utilizado para o transporte de substâncias ilícitas, não há fundamento para o pedido de restituição do automóvel. A utilização do bem em atividade criminosa, associada à falta de documentos que confirmem a alegada propriedade da Apelante, inviabiliza o acolhimento de seu pedido de restituição, uma vez que a liberação de bens empregados em ilícitos contraria o interesse público e a ordem jurídica.

Em casos tais, o perdimento do bem é consequência lógica da condenação, consoante determinam o art. 63 da Lei n. 11.343/2006, o art. 91 do Código Penal e o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. (...).”

“Art. 91. São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).”

“Art. 243. (...) Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste e. TJMT:

“(...)5. Comprovado que a motocicleta apreendida no dia do flagrante estava sendo utilizada pelos denunciados para a prática da narcotraficância, o perdimento deste bem decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006], não necessitando a perquirição da sua origem lícita, a impedir a almejada restituição

(N.U 1002562-59.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

Logo, deve ser mantida, portanto, a decisão que determinou o perdimento do veículo, visto que sua utilização na mercancia espúria restou demonstrada.

4. Readequação Da Pena Pecuniária.

No que diz respeito à pena de multa, ela decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06, e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado. Em casos que tais, cabe, tão somente, ao magistrado, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou ainda o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A
fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, e observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do acórdão prolatado por esta Corte de Justiça, abaixo sintetizado:

“(...)
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

(N.U 0003770-41.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 27/10/2024)

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante, também, não deve ser acolhido, uma vez que foi fixada em 770 dias-multa, portanto, proporcional à pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
Não Conheço
do recurso de apelação criminal no que tange ao pedido de prisão domiciliar;

já na parte
conhecida, em
parcial consonância
com o parecer,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024